Tribunal: TJSP
Processo: 2152099-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora sobre o faturamento da empresa executada – Admissível a penhora de percentual de faturamento da empresa, hipótese prevista no inciso X, art. 835, CPC/2015, desde que, cumulativamente: (a) haja a não localização de bens para a garantia da execução ou quando os encontrados forem insuficientes ou de difícil comercialização; (b) seja nomeado depositário administrador, na forma do

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora sobre o faturamento da empresa executada – Admissível a penhora de percentual de faturamento da empresa, hipótese prevista no inciso X, art. 835, CPC/2015, desde que, cumulativamente: (a) haja a não localização de bens para a garantia da execução ou quando os encontrados forem insuficientes ou de difícil comercialização; (b) seja nomeado depositário administrador, na forma do §2o, art. 866, CPC/2015 e (c) o percentual fixado não inviabilize o exercício da atividade empresarial –
É de se reconhecer que a espécie se enquadra dentre as execuções em que não foram localizados bens suficientes para a garantia da execução, a justificar o deferimento da penhora sobre percentual do faturamento, porque, no caso dos autos: (a) o valor do débito exequendo é de R$524.784,89, para outubro de 2014; (b) as pesquisas de bens penhoráveis restaram parcialmente frutíferas e (c) não há notícia nos autos de que houve o oferecimento de bens passíveis de penhora pela parte executada, porque sequer constituiu patrono nos autos - Presentes os requisitos exigidos para a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% sobre o faturamento bruto da executada.
Recurso provido, em parte.